Tribunal: TJSP
Processo: 1022354-62.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618060
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022354-62.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante OSWALDO
SOARES, é apelada ALZIRA DA SILVA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022354-62.2018.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No: 34.549
APEL.No: 1022354-62.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ (1a VC)
APTE. : OSWALDO SOARES
APDO. : ALZIRA DA SILVA MARTINS
JUÍZA PROLATORA: DANIELE MACHADO TOLEDO
APELAÇÃO
–
DESERÇÃO
-
Recurso
interposto
desacompanhado do preparo – Abertura de prazo para
comprovação dos requisitos necessários ao deferimento do pedido
– Não comprovação – Indeferimento do benefício – Oposição de
embargos de declaração, sob a alegação de omissão na decisão -
Descabimento - Embargos rejeitados - Não recolhimento das
custas do preparo - Recurso não conhecido.
A r. sentença de fls. 143/149 julgou parcialmente procedente ação
possessória para o fim de reintegrar a Autora na posse do imóvel descrito na inicial, bem
como condenar o Réu ao pagamento de taxa de ocupação mensal a ser apurada em
liquidação de sentença, despesas com IPTU e condomínio mensal referente ao período de
15 de setembro de 2018 a 17 de janeiro de 2019, com correção monetária a contar do
vencimento e juros de mora da citação. O Réu foi condenado ainda a reembolsar à Autora
as contas de energia elétrica pagas, a ser aferido em liquidação de sentença, com correção
monetária desde cada desembolso e juros de mora da citação.
A ação de oposição (proc. 1003154-35.2019.8.26.0554) ajuizada
pelo Espólio de José Pedro Magalhães Clemente, representado pelo inventariante, foi
julgado improcedente, condenando-se o oponente ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Diante do pedido da concessão da gratuidade, formulado no bojo da
apelação, esta Relatoria determinou que o Apelante comprovasse o preenchimento dos
pressupostos legais para seu deferimento (fl. 179).
O Apelante ofertou a petição de fl. 182, juntamente com os
documentos de fls. 183/187, os quais não foram suficientes para o deferimento do
benefício pretendido.
O pleito foi indeferido e o Recorrente foi intimado ao recolhimento
do preparo recursal, sob pena de deserção (fls. 188/189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022354-62.2018.8.26.0554 -Voto no
3
Foram opostos embargos de declaração (fls. 192/193), sob a alegação
de que a decisão foi omissa.
Os embargos foram rejeitados por esta C. Câmara (fls. 196/198). Foi
certificado o decurso de prazo legal sem a apresentação de manifestação (fl. 200).
É o relatório.
O apelo não pode ser conhecido.
Tal se dá porque o referido recurso foi interposto desacompanhado
de preparo, sem que o Apelante seja titular de assistência judiciária gratuita ou outra causa
capaz de afastar a exigência do correspondente recolhimento.
Constitui requisito de admissibilidade do recurso o recolhimento do
preparo, que deve ser observado de pronto, por ocasião da sua interposição, consoante o
disposto no artigo 1.007, do Código de Processo Civil.
Convém destacar que o Apelante pleiteou os benefícios da
gratuidade, no entanto, deixou de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para
o deferimento.
Esta Relatoria indeferiu o pedido e determinou o recolhimento do
preparo. O Apelante não cumpriu a determinação e opôs embargos de declaração.
A C. 38a Câmara rejeitou os embargos (fls. 196/198). O decurso de
prazo para a manifestação do Recorrente foi certificado á fl. 200.
Nesse passo, não sendo o Apelante beneficiário da gratuidade, era de
rigor o recolhimento das custas de preparo no valor adequado, de sorte que o
descumprimento deste encargo acarreta a pena de deserção, o que impede este E. Tribunal
de conhecer do recurso interposto.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, majorados os honorários
advocatícios em favor da Autora para 15% do valor da condenação.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica